Tribunal: TJSP
Processo: 1033645-79.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte autora – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV (correspondentes ao art. 514, do CPC/1973, incisos II e III), visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela parte autora – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV (correspondentes ao art. 514, do CPC/1973, incisos II e III), visto que faz expressa referência à r. sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial recorrido.
RECURSO – A alegação da parte autora da questão de fato, consistente em nulidade da negativação impugnada por envio da notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, a endereço diverso do seu, deduzida somente na apelação, não pode ser conhecida, por implicar em indevida inovação recursal, por aplicação do art. 1.014, do CPC, visto que não foi submetida à apreciação do MM Juízo da causa, por não ter constar da inicial, nem de manifestação posterior da parte autora, antes de prolação da r. sentença apelada, nem compreende matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício, nem foi demonstrada de não ter sido deduzida tempestivamente, por motivo de força maior.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento de que a parte ré, ao realizar a inscrição da dívida objeto da ação em cadastro de inadimplentes reproduzida de banco de dados do CCF, efetuou a notificação prévia prevista no art. 43, § 2o, do CDC, relativamente ao registro reproduzido, e, portanto, agiu no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC/2002) e não com abuso de direito, e, consequentemente, a licitude da anotação, o descabimento de cancelamento da inscrição e da condenação da parte ré ao pagamento de indenização à parte autora devedora, visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré apelada não praticou ato ilícito – Satisfeito o requisito de notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes objeto da demanda, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição dos pedidos de cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Inadmissível a condenação do patrono da parte ao pagamento das sanções por litigância de má-fé, uma vez que o disposto no art. 81, do CPC, é aplicável somente às partes.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033645-79.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
REINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA
- CENTRALIZADORA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35092
Apelação Cível no 1033645-79.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos 4a Vara Cível
Apelante: Reinaldo José de Oliveira (Justiça Gratuita)
Apelado: Serasa - Centralizadora dos Serviços Bancários S/A
PROCESSO
-
Rejeição
da
preliminar
de
não
conhecimento do recurso interposto pela parte autora A
apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo 1.010,
do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV
(correspondentes ao art. 514, do CPC/1973, incisos II e
III), visto que faz expressa referência à r. sentença e os
fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes
ao ali decidido, e formula pedido de reforma do r. ato
judicial recorrido.
RECURSO A alegação da parte autora da questão de
fato, consistente em nulidade da negativação impugnada
por envio da notificação prevista no art. 43, § 2o, do
CDC, a endereço diverso do seu, deduzida somente na
apelação, não pode ser conhecida, por implicar em
indevida inovação recursal, por aplicação do art. 1.014,
do CPC, visto que não foi submetida à apreciação do
MM Juízo da causa, por não ter constar da inicial, nem
de manifestação posterior da parte autora, antes de
prolação da r. sentença apelada, nem compreende
matéria de ordem pública passível de conhecimento de
ofício, nem foi demonstrada de não ter sido deduzida
tempestivamente, por motivo de força maior.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE
CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) - INSCRIÇÃO NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES

Reconhecimento de que a parte ré, ao realizar a inscrição
da dívida objeto da ação em cadastro de inadimplentes
reproduzida de banco de dados do CCF, efetuou a
notificação prévia prevista no art. 43, § 2o, do CDC,
relativamente ao registro reproduzido, e, portanto, agiu
no exercício regular de direito (art. 188, I, do CC/2002) e
não com abuso de direito, e, consequentemente, a
licitude da anotação, o descabimento de cancelamento da
inscrição e da condenação da parte ré ao pagamento de
indenização à parte autora devedora, visto que não existe
obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré apelada
não praticou ato ilícito
Satisfeito o requisito de
notificação prévia da inscrição em cadastro de
inadimplentes
objeto
da
demanda,
de
rigor,
a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação, com rejeição dos pedidos de cancelamento da
inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização
por danos morais.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Inadmissível a condenação
do patrono da parte ao pagamento das sanções por
litigância de má-fé, uma vez que o disposto no art. 81, do
CPC, é aplicável somente às partes.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 123/125,
acrescenta-se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de cancelamento de anotação proposta
por
REINALDO
JOSÉ
DE
OLIVEIRA
em
face
de
SERASA
CENTRALIZADORA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS S/A, resolvendo o mérito,
o que faço a teor do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil. Arcará o
requerente com o pagamento das custas, despesas do processo, bem como
honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa,
suspendendo-se a execução, de acordo com o §3o, artigo 98 do Código de
Processo Civil”.
Apelação da parte autora (fls. 128/134), sustentando
que: (a) “não foram de apresentadas as CARTAS COMUNICADOS, antecedendo
a inclusão das informações me seus banco de dados Apelada, confirmando os
fatos narrados na inicial”; e (b) “os cheques negativados não foram protestados em
cartório, o que dispensaria a notificação prévia, por ser fonte pública de dados.
Assim, não considerando a ausência de protesto em cartório, deixou de atribuir
aos cheques negativados diretamente pelo CCF a natureza de fonte restrita de
dados, tendo a Apelada, obrigação do cumprimento da Súmula 359 do E. STJ e do
art. 43, § 2° do CDC”.
O recurso foi processado, com resposta da parte
apelada a fls. 138/146, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso
e pugnando pela manutenção da r. sentença bem como a condenação do patrono
da parte ré nas penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para que a ação seja julgada
procedente, nos termos da inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso interposto pela parte autora.
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do artigo
1.010, do CPC/2015, inclusive os dos respectivos incisos II e IV (correspondentes
ao art. 514, do CPC/1973, incisos II e III), visto que faz expressa referência à r.
sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali
decidido, e formula pedido de reforma do r. ato judicial recorrido.
3. A alegação da parte autora da questão de fato,
consistente em nulidade da negativação impugnada por envio da notificação
prevista no art. 43, § 2o, do CDC, a endereço diverso do seu, deduzida somente na
apelação, não pode ser conhecida, por implicar em indevida inovação recursal, por
aplicação do art. 1.014, do CPC, visto que não foi submetida à apreciação do MM
Juízo da causa, por não ter constar da inicial, nem de manifestação posterior da
parte autora, antes de prolação da r. sentença apelada, nem compreende matéria de
ordem pública passível de conhecimento de ofício, nem foi demonstrada de não
ter sido deduzida tempestivamente, por motivo de força maior.
No apelo oferecido, afirmou que a “a Apelada
contestou a presente demanda, não juntando as cópias de uma
CARTA/COMUNICADO enviada em 16/12/2017, enviada para endereço diverso
do autor”, fato não alegado na inicial que configura alteração da causa de pedir.
Observa-se que: (a) a causa de pedir afirmada na
inicial foi a de nulidade da inscrição impugnadas por falta de prévia notificação
prevista no art. 43, § 2o, do CDC; (b) a parte ré instruiu a contestação com
documentação comprobatória do envio da notificação prévia em questão, como se
verifica dos documentos de fls. 74/77; e (c) na réplica oferecida (fls. 87/92), a
parte ré apelante não impugnou especificamente os documentos de fls. 74/77,
como também não alegou a nulidade da negativação impugnada por envio da
notificação prevista no art. 43, § 2o, do CDC, a endereço diverso do seu.
Em sendo assim, essa arguição da parte apelante de
nulidade da negativação impugnada por envio da notificação prevista no art. 43, §
2o, do CDC, a endereço diverso do seu, envolvem questão que não foi submetida à
apreciação do MM Juízo da causa, antes da prolação da r. sentença, sendo certo
que não compreendem matéria de ordem pública, passível de conhecimento de
ofício, nem compreende matéria de ordem pública passível de conhecimento de
ofício, nem foi demonstrada de não ter sido deduzida tempestivamente, por
motivo de força maior.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro da Cunha: “O art. 1.014 do CPC não trata do efeito
devolutivo da apelação, pois não se refere a questões já submetidas ao juízo de
primeira instância, aludindo, em verdade, a pontos inéditos, ainda não submetidos,
naquele processo, ao conhecimento do órgão jurisdicional. O dispositivo permite
a alegação de novo fundamento de fato, desde demonstrado um motivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força maior. Essa regra tem por finalidade obstar a deslealdade processual,
coibindo o intuito de ocultação e o desiderato de surpreender a parte
contrária, com alegações de fato que não foram, oportunamente,
apresentadas. É evidente, portanto, que o dispositivo concretiza o princípio
da boa-fé processual (art. 5o, CPC), de sorte que somente se permite a
inovação da apelação, em matéria de fato, se efetivamente restar comprovado
um motivo de força maior. A prova da nova alegação pode ser feita por
documentos. Nesse caso, impõe-se instaurar o contraditório, intimando-se a parte
contrária para sobre eles pronunciar-se em quinze dias (CPC, art. 437, § 1o). (...)
Há questões de direito que também podem ser suscitadas em grau de
apelação. São aquelas que “comportam apreciação a qualquer momento, que
seja qual for o grau de jurisdição, e independentemente de provocação da
parte”, como as questões mencionadas no § 3o do art. 485 do CPC. Cumpre
lembrar, com Barbosa Moreira, “a impossibilidade de inovar a causa no
juízo de apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira no órgão a
quo (inclusive declaração incidental) ou sem prejuízo do disposto no art.
462 [refere ao do CPC/1973 com correspondência no art. 493, do CPC/2015],
aplicável também em segundo grau invocar outra causa petendi, sendo
irrelevante a anuência do adversário” ” (“Curso de Direito Processual Civil:
Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais”, v. 3, Ed.
JusPodium, 2017, BA, p. 222/223, o destaque não consta do original); (b) Ernane
Fidélis dos Santos: “Admite-se que questões de fato não propostas em
primeiro grau poderão sê-lo em apelação, desde que a parte prove motivo de
força maior, o que também favorece ao apelado (art. 1.014). O fato novo
suscitado não se confunde com a causa de pedir, caracterizando-se apenas
como questão que não foi apresentada por motivo de força maior. Em outras
palavras, não se altera o que se alegou, mas como elemento fático relacionado
com a própria fundamentação do pedido, não foi o fato suscitado, ou porque não
era do conhecimento razoável do apelante, ou porque, de alguma forma, foi
impedido de decliná-lo. (...) A força maior pode ser provada até por indícios
razoáveis, mas, se houver dúvida, o relator ou órgão colegiado poderá
determinar a realização de prova no juízo de origem, não só dela, mas
também do próprio fato, quando for o caso” (“Manual de Direito Processual
Civil Procedimentos Especiais Codificados e da Legislação Esparsa, Jurisdição
Contenciosa e Jurisdição Voluntária, Processo nos Tribunais e Juizados
Especiais”, vol. 3, 15a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 626, o destaque não consta do
original); e (c) com inteira aplicação à espécie, ante a correspondência nessa
questão entre o art. 1.014 do CPC/2105, com o art. 517, do CPC/1973, dos
julgado extraído do site do Eg. STJ proferidos na vigência do CPC/1973:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DEVEDOR.
MATÉRIA
QUE
NÃO
FOI
SUBMETIDA
À
APRECIAÇÃO
DO
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O art. 515, caput e
§ 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja, ao Tribunal
só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em primeiro
grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum
devolutum quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura
do art. 517 da Lei Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível
inovação da causa de pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a
ser discutida não pôde ser levada ao primeiro grau por motivos de força
maior. Além disso, é claro, o segundo grau sempre pode conhecer das matéria
de ordem pública, mas isso em razão do efeito translativo (art. 267, § 3o, do
CPC). 3. Apreciando a questão da falta de notificação do lançamento, que
não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e também não é matéria de
ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e 517 do CPC. 4.
Recurso especial provido.” (STJ-2a Turma, REsp 884982/RS, rel. Mauro
Campbell Marques, v.u., j. 28/10/2008, DJe 25/11/2008, o destaque não consta do
original).
4. Mantém-se a r. sentença recorrida.
4.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
nas ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como
acontece no caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de
serviços, sendo, a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos
elementos objetivos e subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que
esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para
caso análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
CONSUMO.
EXPLOSÃO
DE
GARRAFA
PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL.
DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma
garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é
vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor
estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento
do nexo causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de
cerveja. 4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo
legislador ao fabricante. 5 - Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o
do art. 12 do CDC. 6 - Recurso especial provido, julgando-se procedente a
demanda nos termos da sentença de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp
1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe
11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e (b) de
Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos,
tem prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a
presença dos elementos da relação de consumo, como se reclama na
disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o disposto
no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja
pela exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art.
29, que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente
interpretado segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto,
de subordinação entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que
resulta da imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso
porque, aqui, a hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é
cliente do banco, ou sendo cliente, não se considera destinatário final ou
vulnerável (uma grande sociedade empresária, por exemplo), decorre de
mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano cuja
responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário
para efeito de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17
do CDC, sob o fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de
mercado de consumo, e, em especial da atividade desenvolvida pelo banco.
Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a aplicação odo CDC nos
danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou grandes sociedades
empresárias, pela informações levadas indevidamente a registro pela
instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
4.2. No que concerne a débitos inscritos em cadastro
de inadimplentes, importados do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo
CCF, a responsabilidade: (a) pela veracidade do título ensejador da inscrição do
apontamento, e sua respectiva atualização, é do banco sacado, e não da entidade
mantedora; e (b) pela regularidade da notificação prevista no art. 43, § 2o, do
CDC, é da entidade mantenedora, e fica configurada com a prova da postagem, ao
consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome e
que tal postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor, sendo
certo que o fato do endereço fornecido pelo credor estar incorreto não acarreta na
responsabilização da entidade mantenedora do banco de dados por danos morais
por registro indevido.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENTIDADE CADASTRAL. 1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa
a circular do Banco Central. 2. Na linha da pacífica jurisprudência deste
Tribunal, o SERASA e o SPC, quando importam dados do CCF para
inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever de expedir notificação
prévia ao devedor. O comando do art. 43 do CDC, dado por violado no
recurso especial, dirige-se à entidade mantenedora do cadastro de proteção
ao crédito e não ao credor ou ao banco sacado. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (...). Acrescento que o entendimento adotado na origem
está em consonância com o decidido no Recurso Especial 1.061.134/RS,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assim ementado: Direito
processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por
danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia
notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro
restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição
desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos
mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive
quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A
ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito
à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora
regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento
do recurso representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do
nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia
notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se conhece do recurso
especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao
posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus
sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009)
Lembro também o seguinte acórdão da 4a Turma, sob a relatoria do Ministro Luís
Felipe Salomão: "INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE
CHEQUES
SEM
FUNDOS
-
CCF
(BACEN).
PRETENSÃO
DE
INDENIZAÇÃO
ANTE
A
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
DO
CORRENTISTA PELO BANCO SACADO. RESOLUÇÃO No 1.682/90
ALTERADA PELA CIRCULAR No 2.250/92. 1. A Resolução no 1.682/90 c/c
a Circular no 2.250/92, todas do BACEN, sem prejuízo de outras correlatas,
não supera, conforme exegese já pacificada nesta Colenda Corte, as regras do
Código de Defesa do Consumidor, de modo que cabe ao órgão mantenedor
dos bancos de dados - e não às instituições financeiras - o dever de notificar o
consumidor acerca da negativação. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no Ag 1249801/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 10/11/2010) No caso de emitente de
cheque sem fundos, atos normativos do Banco Central, de fato, obrigam o banco
sacado a informar o correntista a respeito do envio de seu nome para o CCF. O
recorrente alega que essa obrigação não foi cumprida pelo recorrido e invoca, no
recurso especial, ofensa à Circular n° 2.250 e 13, letra 'b', da Circular n° 2.989,
ambas do Bacen. Não cabe, todavia, recurso especial por violação a circular do
BACEN. Ademais, sequer consta do acórdão recorrido a confirmação da alegada
circunstância de fato de que o banco sacado não teria enviado a comunicação ao
emitente do cheque quando do registro da ocorrência no CCF. O certo é que o
CCF é cadastro de consulta restrita. Lê-se no voto condutor do acórdão, da
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no já citado REsp 1061134/RS, que o
Banco Central não é parte legítima para responder por ações de indenização por
danos morais e materiais pelo fato de manter o Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundo (CCF). Isto porque referido cadastro é de consulta restrita, cujos dados
são reproduzidos por várias mantenedoras de cadastros restritivos de crédito."
Com efeito, os dados extraídos de cartórios de distribuição e de protestos, por
serem de consulta pública, ampla e irrestrita, não precisam ser comunicados ao
devedor previamente à inscrição no SERASA e no SPC. Diversamente, os dados
coletados do CCF somente alcançam publicidade com a inscrição dos emitentes
dos cheques sem fundos em cadastros de inadimplentes de consulta ampla, como
acontece com o SERASA e SPC, acessíveis a todos os respectivos credenciados e
associados. Assim, na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal, o SERASA
e o SPC, quando importam dados do CCF para inscrição em seus respectivos
cadastro, têm o dever de expedir notificação prévia ao devedor. O comando do art.
43 do CDC, dado por violado no recurso especial, dirige-se à entidade
mantenedora do cadastro de proteção ao crédito e não ao credor ou ao banco
sacado. Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (4a Turma,
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 169.212 RS, rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, v.u. j. 25.06.2013, o destaque não consta do original); (b)
“CIVIL E PROCESSUAL. BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
DE CHEQUE SEM
FUNDO
NO
CADASTRO
CCF DO BACEN.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BANCO DO BRASIL. EXECUTOR DO CCF.
ILEGIMITIDADE PASSIVA. 1. Conforme destacado no acórdão da 1a Seção no
MS 10.484-DF, relator Ministro José Delgado, "o cadastro no CCF possui caráter
administrativo, visando a proteção da relação jurídica entre o emitente e todo o
sistema bancário." 2. Na linha da pacífica jurisprudência da 2a Seção, o Banco
Central não é parte legítima para responder por ações de indenização por danos
morais e materiais pelo fato de manter o Cadastro de Emitentes de Cheques sem
Fundo (Recurso Especial 1.061.134-RS, rel. Ministra Nancy Andrighi). 3. O
fundamento de validade da disciplina legal do CCF encontra-se na Lei 4.595/64,
regente do Sistema Financeiro Nacional, de natureza complementar, por força do
disposto no art. 192 da CF, e na Lei 7.357/85, cujo art. 69 estabelece ser da
competência do Conselho Monetário Nacional "a determinação das consequências
do uso indevido do cheque, relativamente à conta do depositante." 4. De acordo
com a regulamentação editada pela autoridade monetária, os bancos sacados
são obrigados a incluir no CCF o emitente de cheque devolvido pelos motivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12 a 14 no prazo máximo de 15 dias contados da devolução do cheque. As
inclusões no CCF devem ser comunicadas pelo banco por escrito aos
correntistas. O eventual descumprimento de tais regras sujeita as instituições
financeiras às penalidades previstas no art. 44 da Lei 4.595/64. 5. A inclusão
no CCF já comunicada ao correntista pelo banco sacado, em cumprimento
aos atos normativos da autoridade monetária, será, pela segunda vez, a ele
notificada por entidade privada mantenedora de cadastro restritivo de
crédito, caso importe os dados respectivos do CCF, tendo em vista o disposto
no art. 43 do CDC (Recurso Especial 1.061.134-RS, rel. Ministra Nancy
Andrighi, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC). 6. O Banco do Brasil,
atuando na qualidade de agente público, executor do CCF do BACEN, não é parte
legítima para responder, nos termos do art. 43 do CDC, pela ausência de
notificação prévia de inscrição do nome do correntista no referido CCF. 7.
Recurso especial de que se conhece em parte e, nessa parte, nega-se provimento”.
(4a Turma, REsp 1366436 / RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.12.2013, o
destaque não consta do original); e (c) “PROCESSO CIVIL. CIVIL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO ESPECIAL QUE DEVERIA FICAR RETIDO. PROCESSAMENTO
PELO TRIBUNAL A QUO. EXCEPCIONALIDADE DE EXAME DO
RECURSO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO CADIN.
BACEN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Nas hipóteses em que o recurso
especial é interposto contra decisão que resolve questão incidente em processo de
conhecimento, cautelar ou de embargos à execução, aquele deve ficar retido até
que seja proferida decisão final. Assim sendo, esta Corte firmou o entendimento
de que, nesses casos, havendo o indevido processamento do recurso
(processamento prematuro), este deverá retornar ao Tribunal de origem em
observância ao art. 542, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Entretanto, em casos
excepcionais, a jurisprudência, ultrapassando esse óbice legal, tem admitido o
processamento do recurso especial, sem que haja sua retenção nos autos,
objetivando, com isso, evitar a ocorrência - ante a eventual postergação do exame
do recurso - de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o perecimento
do direito. Esta é a hipótese vertente. 3. Conquanto não conste expressamente
menção no v. acórdão recorrido acerca do dispositivo suscitado pelo embargante,
a matéria em questão (ilegitimidade passiva do ora recorrente) foi
indubitavelmente apreciada e decidida pelo eg. Tribunal a quo. Trata-se do
chamado prequestionamento implícito, cuja admissibilidade restou pacificada
nesta Corte (Cfr. ERESP nos. 129.856/DF, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ.
03.05.04; 181.682/PE, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ. 16.08.99).
Inocorrência da suposta ofensa ao art. 535, II, do CPC. 4. A responsabilidade
pelas inclusões e exclusões no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
(CCF) é exclusiva dos bancos sacados, falecendo ao BACEN poderes para
efetuar modificação no referido cadastro. 5. Destarte, não caberá ao BACEN,
caso deferida a medida pleiteada, retirar o nome do inscrito dos registros,
mas sim à entidade financeira responsável pelo fornecimento das informações
que deram origem ao apontamento negativo. 6. Recurso conhecido e provido
para excluir o BACEN do pólo passivo, devendo o feito prosseguir em relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais partes”. (4a Turma, REsp 658961 / PR, rel. Min. Jorge Scartezzini, v.u., j.
09.08.2005, o destaque não consta do original).
4.3. No caso dos autos, reconhece-se que o requisito
da notificação prévia prevista no art. 43, § 2o, do CDC, da inscrição em cadastro
de inadimplentes, objeto da presente ação, restou satisfeito, pois realizado pela
entidade mantenedora Serasa Experian, responsável pelo registro ora impugnado,
reproduzida pela parte ré do CCF Cadastro de Emitentes de Cheques Sem
Fundo.
No caso dos autos, como se verifica a fls. 68/74, a
inscrição objeto da demanda tem origem em anotação de emissão de cheques sem
fundos no CCF, reproduzido pela Serasa.
Os documentos de fls. 74/77, não infirmados por
alegação da parte autora, nem pela prova constante dos autos, demonstram a
existência de notificação prévia realizada pela Serasa Experian referente à
inscrição por ela reproduzida, o que é suficiente para o reconhecimento da
regularidade da notificação prévia quanto à inscrição objeto da demanda, sendo
certo basta apenas e tão somente a prova da postagem, como ocorre no caso dos
autos.
4.4. Satisfeito o requisito de notificação prévia da
inscrição em cadastro de inadimplentes objeto da demanda, de rigor, a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação, com rejeição dos
pedidos de cancelamento da inscrição em cadastro de inadimplentes e de
indenização por danos morais.
Reconhece-se que a parte ré, ao realizar a inscrição
da dívida objeto da ação em cadastro de inadimplentes reproduzida de banco de
dados do CCF, efetuou a notificação prévia prevista no art. 43, § 2o, do CDC,
relativamente ao registro reproduzido, e, portanto, agiu no exercício regular de
direito (art. 188, I, do CC/2002) e não com abuso de direito, e, consequentemente,
a licitude da anotação, o descabimento de cancelamento da inscrição e da
condenação da parte ré ao pagamento de indenização à parte autora devedora,
visto que não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte ré apelada não
praticou ato ilícito.
4.5. Isto é o quanto basta para o julgamento de
improcedência da ação.
Desnecessário, perquirir, sobre as demais questões
alegadas pelas partes, visto que qualquer entendimento adotado não alteraria o
julgamento do presente recurso, ante a fundamentação adotada.
5. Rejeita-se a pretensão da parte ré de condenação
do patrono da parte autora nas penas por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inadmissível a condenação do patrono da parte ao
pagamento das sanções por litigância de má-fé, uma vez que o disposto no art. 81,
do CPC, é aplicável somente às partes.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO (...) A agravante
sustenta que o acórdão negou vigência ao disposto no art. 16 do CPC, porquanto
entende que não pode o procurador da autora ser condenado ao pagamento de
multa por litigância de má-fé. Aponta, inclusive, divergência jurisprudencial. Sem
contrarrazões (fl. 509, e-STJ), sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na
instância de origem (fls. 510/511, e-STJ), o que ensejou a interposição do presente
agravo. É, no essencial, o relatório. Atendidos os pressupostos de
admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial. O recurso merece
prosperar. O Tribunal de origem ao analisar a matéria assim manifestou (fls.
469/471, e-STJ): "No que remanesce, não merece reparos a v. sentença, que
analisou com precisão a questão posta nos autos, e cujos fundamentos adoto como
razões de decidir (fls. 255 a 256v): (...) Considero o procurador da autora litigante
de má fé porque não expôs os fatos conforme a verdade, postulando a restituição
de parcelas que sequer foram pagas, revelando nítido propósito de opor resistência
injustificada à satisfação do direito do credor. Por isto, com fundamento no art.
14, I e II, c/c art. 17, I, II e IV do CPC imponho-lhe a multa de 1% sobre o valor
da causa.' Por fim, registro não haver qualquer vedação legal à condenação do
procurador da parte nas penas de litigância de má-fé, não havendo portanto
motivos suficientes a ensejar o redirecionamento da condenação à própria autora."
Como se vê, o acórdão acabou por responsabilizar pessoalmente o advogado
pela litigância de má-fé. Todavia, determinam os arts. 14 e 16 do Código de
Processo Civil que é da responsabilidade da "parte" a reparação decorrente
da litigância de má-fé. "Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de
qualquer forma participam do processo: II - proceder com lealdade e boa-fé;
Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos
estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato
atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções
criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante
a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento
do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em
julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa
da União ou do Estado. (Incluído pela Lei no 10.358, de 27.12.2001) Art. 16.
Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou
interveniente." Assim, somente as partes podem ser condenadas por litigância
de má-fé, e não a figura do advogado que atuou na causa. A decisão, tal qual
foi lavrada na instância de origem, acaba por penalizar o próprio advogado.
Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os danos
eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em
ação própria para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos do processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou
temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados:
"PROCESSUAL
CIVIL.
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE MÁ-
FÉ.
COMPENSAÇÃO
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A pena por litigância de má-fé deve ser aplicada à
parte, e não ao seu advogado, nos termos dos arts. 14 e 16 do Código de
Processo Civil. 2. O advogado não pode ser penalizado nos autos em que
supostamente atua como litigante de má-fé, ainda que incorra em falta
profissional. Eventual conduta desleal do advogado deve ser apurada em
processo autônomo, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei
8906/94). 3. Precedentes: REsp 1.194.683/MG, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 17.8.2010, DJe 26.8.2010; REsp 1.173.848/RS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.4.2010, DJe 10.5.2010.
Recurso especial provido, para afastar a litigância de má-fé." (REsp 1247820/AL,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe
1°/7/2011) "PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO
DO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2.
O
ressarcimento dos danos eventualmente causados pela conduta do advogado
deverá ser verificado em ação própria, não cabendo, nos próprios autos do
processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária, a
condenação do advogado nas penas a que se refere o art. 18 do Código de
Processo Civil. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar
da sentença a condenação do advogado do recorrente nas penalidades do artigo 18
do CPC." (REsp 1194683/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 17/8/2010, DJe 26/8/2010.) "PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
COMPENSAÇÃO
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. . (...) 4. Responde por litigância de má-
fé (arts. 17 e 18) quem causar dano com sua conduta processual. Contudo, nos
termos do art. 16, somente as partes, assim entendidas como autor, réu ou
interveniente, em sentido amplo, podem praticar o ato. Com efeito, todos que de
qualquer forma participam do processo têm o dever de agir com lealdade e boa-fé
(art. 14, do CPC). Em caso de má-fé, somente os litigantes estarão sujeitos à multa
e indenização a que se refere o art. 18, do CPC. 5. Os danos eventualmente
causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria
para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do
processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou temerária,
condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do Código de
Processo Civil. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido."
(REsp 1173848/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
20/4/2010, DJe 10/5/2010.) Dessa forma, merece reforma o acórdão recorrido,
pois não cabe a condenação do procurador da parte nas penas decorrentes da
litigância de má-fé. Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4o, inciso
II, alínea "c", do CPC, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
especial para afastar a condenação do patrono da recorrente ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da multa imposta por litigância de má-fé. Publique-se. Intimem-se” (AREsp
223933, rel. Min. Humberto Martins, data da publicação: 24/10/2012, o destaque
não consta do original); e (b) “DECISÃO (...) Sustenta o recorrente violação dos
arts. 18 do Código de Processo Civil, 32, parágrafo único, da Lei n. 8.906/94,
além de dissídio jurisprudencial. Alega não ser cabível a litigância de má-fé, pois
houve o exercício legítimo do direito de recorrer. Afirma que o advogado não
pode ser responsabilizado pela litigância de má-fé; mas, sim, a parte. Por meio de
dissenso pretoriano, defende a inexistência de responsabilidade pelo dano, bem
como a ausência de comprovação deste. Contrarrazões às fls. 481 a 484, e-STJ; e,
após decisão de admissibilidade do recurso especial, os autos ascenderam a este
egrégia Corte de Justiça. É o breve relatório. Decido. A irresignação merece
parcial provimento. (...) 2. Quanto à litigância de má-fé, melhor sorte assiste ao
recorrente. O Superior Tribunal de Justiça assentou que "os danos
eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em
ação própria para esta finalidade, sendo vedado ao magistrado, nos próprios
autos do processo em que fora praticada a alegada conduta de má-fé ou
temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se refere o art. 18, do
Código de Processo Civil." (REsp 1173848/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 10/05/2010) Neste
sentido, vejam-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
COMPENSAÇÃO
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pena por litigância de má-fé deve
ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, nos termos dos arts. 14 e 16 do
Código de Processo Civil. 2. O advogado não pode ser penalizado nos autos em
que supostamente atua como litigante de má-fé, ainda que incorra em falta
profissional. Eventual conduta desleal do advogado deve ser apurada em processo
autônomo, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). 3.
Precedentes: REsp 1.194.683/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 17.8.2010, DJe 26.8.2010; REsp 1.173.848/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 20.4.2010, DJe 10.5.2010. Recurso especial
provido, para afastar a litigância de má-fé. (REsp 1247820/AL, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe
01/07/2011) RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO
PENAL. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NOS MESMOS AUTOS EM QUE CONDENADA A PARTE POR ELE
PATROCINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A utilização
de mandado de segurança contra ato judicial é admitida excepcionalmente, desde
que o referido ato seja manifestamente ilegal ou revestido de teratologia, o que
ocorre na hipótese. 2. "Os danos eventualmente causados pela conduta do
advogado deverão ser aferidos em ação própria para esta finalidade, sendo vedado
ao magistrado, nos próprios autos do processo em que fora praticada a alegada
conduta de má-fé ou temerária, condenar o patrono da parte nas penas a que se
refere o art. 18, do Código de Processo Civil" (Resp 1173848/RS, 4.a Turma, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe de 10/05/2010 - sem grifos no orignal). 3.
Recurso provido para cassar o acórdão impugnado e determinar a devolução dos
autos ao Tribunal de origem, para que se manifeste quanto ao mérito do Mandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Segurança n.o 2007.00.2.012946-7. (RMS 27.868/DF, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 11/11/2011) 3. Do
exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, nos termos do art. 557, §
1°-A, do Código de Processo Civil, a fim de eximir os advogados do
recorrente da multa pela litigância de má-fé. Publique-se. Intimem-se” (REsp
1343270, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação: 02/10/2012, o destaque não
consta do original).
6. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 15% para 17% o
percentual da verba honorária fixada pela r. sentença recorrida em favor do
patrono da parte ré, percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos,
observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser beneficiária da
gratuidade da justiça.
7. Em resumo, o recurso deve ser conhecido, em
parte, e desprovido, com majoração da verba honorária, em razão da sucumbência
recursal da parte apelante, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, do recurso e
nega-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator